Tribunal: TJES
Processo: 0021862-58.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021862-58.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
APELADO: MARINA SONEGHET PIMENTA e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021862-58.2020.8.08.0024

APELANTE: LATAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADOS: MARINA SONEGHET PIMENTA E OUTRO, representados por seu genitor VICTOR RIBEIRO PIMENTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
LATAM LINHAS AÉREAS S/A

em face
da r. sentença de fls. 125/137 que, nos autos da “ação indenizatória” ajuizada por
MARINA SONEGHET PIMENTA E PEDRO SONEGHET PIMENTA, representados por seu genitor VICTOR RIBEIRO PIMENTA,
em seu desfavor
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando-a ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 293,53 (duzentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos), e a título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor.

Na origem, os menores
MARINA SONEGHET PIMENTA E PEDRO SONEGHET PIMENTA, representados por seu genitor VICTOR RIBEIRO PIMENTA,
ajuizaram a ação indenizatória alegando, em síntese, que juntamente com seus genitores, programaram viagem de férias para a Itália com vistas a conhecer o máximo de lugares possíveis, sendo que, para tanto, adquiriram passagens aéreas com itinerário Vitória x Guarulhos x Milão, com saída no dia 20 de agosto de 2017 às 19:23hrs.

Seguem narrando que somente quando tentaram fazer check-in, foram informados acerca do atraso no voo e impossibilidade de embarque na conexão em tempo hábil, sendo realocados para voo no dia seguinte, com conexão no Rio de Janeiro e em Paris, sem qualquer alternativa dada pela LATAM.

Ponderam que além de não terem sido realocados em voo direto, tiveram o exíguo tempo de uma hora para passar pelos rigorosos procedimentos de segurança da França, e chegaram em Milão somente no dia 22 de agosto às 10:00hrs, quando originariamente chegariam no dia 21 de agosto às 14:55hrs.

Afirmam que, afora todos os transtornos inerentes ao atraso, perderam a oportunidade de conhecer a cidade de Milão, pois já tinham hotel reservado para o dia seguinte em Roma, motivos pelos quais requerem a condenação da companhia aérea pelos danos morais sofridos, além dos danos materiais, consistentes na diária do hotel e do aluguem de carro.

Após o regular prosseguimento do feito, com decisão à fl. 55 deferindo a inversão do ônus da prova, foi proferida a sentença ora vergastada.

Irresignada, a ré
LATAM LINHAS AÉREAS S/A interpôs o presente recurso aduzindo
, e
m razões de fls. 142/146, que os danos morais decorrentes de atraso e cancelamento de voo não são presumidos, devendo-se considerar que, no caso concreto: i) o atraso foi de 31 (trinta e um) minutos em razão do próprio tráfego aéreo, e embora pareça irrisório, não haveria tempo hábil para que os apelados embarcassem no voo de conexão; ii) os apelados estavam em sua cidade de origem, e foi ofertado o embarque no próximo voo, ainda que no dia seguinte, o que cumpre a Resolução 400 da ANAC; iii) que o embarque no voo inicial acarretaria em prejuízos maiores aos apelados, já que teriam que pernoitar nas proximidades do aeroporto de Guarulhos; iv) que não havia possibilidade de remanejar os apelados em voos de outras companhias aéreas, pois isto dependeria de assentos disponíveis e aceite das respectivas empresas; v) que os apelados não se insurgiram quanto às medidas adotadas, e demoraram mais de 03 (três) anos para ajuizar a presente ação.

Defende que, ante todas essas peculiaridades, os autores não sofreram abalos morais passíveis de indenização e, mesmo diante de entendimento diverso, o valor arbitrado se mostra exorbitante.

Quanto aos danos materiais, alega que deve ser aplicada a prescrição bienal prevista pela Convenção de Montreal, uma vez que o voo reclamado ocorreu em 20/08/2017 e a ação foi ajuizada em 15/12/2020.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões às fls. 156/170 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 3668297 também pelo desprovimento da apelação.

Pois bem.

O contrato de transporte se caracteriza como oneroso e de execução continuada, cuja contraprestação do transportador só se encerra mediante a entrega do passageiro no local por este contratado (art. 730, CC/02), de maneira que a transportadora deve responder pelos fatos que ocorrerem no curso da viagem adquirida e que violem as obrigações assumidas.

Nesta senda, o art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, somente se eximindo da responsabilidade se comprovar existência das excludentes previstas no § 3º do mesmo dispositivo legal.

Assim, necessário que se verifique a existência do dano e do nexo causal ligando este à conduta do fornecedor de serviços para que esteja caracterizada a responsabilidade civil.

No caso em comento, a apelante alega a existência de excludente de responsabilidade, na medida em que o atraso no voo dos apelados decorreu de intenso tráfego aéreo, fazendo com que estes perdessem sua conexão para o voo seguinte, com destino a Milão. Contudo, entendo que o atraso de voo por intensidade do tráfego aéreo, por si só, sem qualquer motivo de força maior ou caso fortuito comprovado, se insere no conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida por ela desenvolvida.

E, ocorrendo a falha na prestação dos serviços, não há como se afastar a responsabilidade da apelante, a qual contribuiu diretamente para a realização do evento danoso, estando presente o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de indenizar os apelados, nos termos do art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor.

Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes.

Sopesando tais argumentos, entendo que deve ser mantido o valor fixado na sentença, já que, embora o atraso no voo efetivamente tenha sido exíguo, por certo que trouxe inúmeras consequências aos apelados, com conexões anteriormente inexistentes e demais inconveniências inerentes ao atraso, além de ter impossibilitado aos apelados que conhecessem uma nova cidade em outro país.

Ressalto que tal valor não se encontra em desacordo com o patamar costumeiramente fixado por este e. Tribunal de Justiça em demandas semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA CADA LESADO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. - O dano moral está caracterizado porque na hipótese em análise ele se configura in re ipsa . Nesse sentido: ... 1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro... (STJ, EDcl no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 19-03-2015, data da publicação/fonte: DJe 31-03-2015). Conforme bem salientou o ilustre julgador de primeiro grau, resta patente que a parte autora teve seu direito violado, uma vez que adquiriu um serviço (passagens aéreas), e no dia da viagem a ré não conseguiu emitir as passagens, informando-os de que o voo teria que ser remarcado. Ademais, alegou a parte ré que a remarcação do voo se deu por problemas operacionais do aeroporto, como restrição do serviço de solo, o que fez com que o voo fosse cancelado. Contudo, as malas dos autores foram no voo contratado por eles, o que demonstra que não houve problemas com o aludido voo, mas sim, nítida falha na prestação do serviço da ré, em não conseguir emitir os bilhetes dos autores em tempo hábil. 3. - As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC (STJ, REsp 1842066/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 09-06-2020, data da publicação/fonte: DJe 15-06-2020). 4. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é razoável o arbitramento de indenização por dano moral, em caso de atraso de voo, em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada passageiro. 5. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180123116, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O atraso injustificado de voo, aliados à falta de assistência ao passageiro, caracteriza falha na prestação de serviços da companhia aérea, dando ensejo à reparação por danos morais sofridos, porquanto os transtornos geraram desconforto e frustrações que ultrapassaram os limites do cotidiano, mormente por se tratarem as apelantes menores a época dos fatos. 2. Perscrutando os autos, de fato, o atraso injustificado de voo, aliados à falta de assistência aos passageiros, caracteriza falha na prestação de serviços da companhia aérea, dando ensejo à reparação por danos morais sofridos, porquanto os transtornos geraram desconforto e frustrações que ultrapassaram os limites do cotidiano, mormente por se tratarem as apelantes menores a época dos fatos. 3. D a análise do conjunto probatório dos autos, demonstrada está a abusividade e a gravidade do ato praticado pela empresa apelada, sendo medida que se impõe a majoração do quantum fixado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante. 4. Somente naqueles casos em que for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa na forma prevista no §8º do art. 85 do CPC, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do referido dispositivo. 5. In casu, o proveito econômico obtido pelos apelantes é evidente, totalizando em R$10.000,00 (dez mil reais), havendo, assim, de se fixar os honorários advocatícios sobre valor da condenação, uma vez que se trata de ação condenatória. Motivo pelo qual se impõe a pretensão recursal para fixar os honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§2º do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190187252, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

Com relação à alegada perda do direito autoral pelo decurso do prazo prescricional bienal previsto na Convenção de Montreal, melhor sorte não assiste à apelante.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: “
Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
”.

Nesta seara, o Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento no sentido de que, embora as Convenções de Montreal e Varsóvia não incidam na hipótese em que se discutem danos morais, elas devem ser aplicadas aos casos de indenização por danos materiais. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. O STF, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.863.697/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O STF, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.842.066/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 15/6/2020)

Ocorre que, no caso em comento, o voo reclamado ocorreu em 20/08/2017, quando os apelados eram menores impúberes, já que Pedro nasceu em 20/10/2005 (fl. 12) e Marina em 17/03/2003 (fl. 13). E, nesta hipótese, o Código Civil é claro ao dispor em seu art. 198 que não corre a prescrição contra os menores de 16 (dezesseis) anos, por serem absolutamente incapazes (art. 3º, CC).

Ademais, tal qual apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, “
os autores ainda não haviam completado 16 anos de idade ao tempo dos fatos e que por ocasião do ajuizamento da ação, apenas a menor Marina havia completado essa idade, porém, do seu aniversário ao protocolo da petição inicial – data para a qual retroagiu a interrupção prescricional depois de validada a citação da ora Apelante – não chegou a transcorrer o prazo fatal
”.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021862-58.2020.8.08.0024

APELANTE: LATAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADOS: MARINA SONEGHET PIMENTA E OUTRO, representados por seu genitor VICTOR RIBEIRO PIMENTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO EM VOO INTERNACIONAL – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DEVIDA – QUANTUM FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – PRESCRIÇÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS – BIENAL – APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – AUTORES MENORES – PRAZO NÃO TRANSCORRIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O contrato de transporte se caracteriza como oneroso e de execução continuada, cuja contraprestação do transportador só se encerra mediante a entrega do passageiro no local por este contratado (art. 730, CC/02), de maneira que a transportadora deve responder pelos fatos que ocorrerem no curso da viagem adquirida e que violem as obrigações assumidas.

2.
Nesta senda, o art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, somente se eximindo da responsabilidade se comprovar existência das excludentes previstas no § 3º do mesmo dispositivo legal. Assim, necessário que se verifique a existência do dano e do nexo causal ligando este à conduta do fornecedor de serviços para que esteja caracterizada a responsabilidade civil.

3.
No caso em comento, a apelante alega a existência de excludente de responsabilidade, na medida em que o atraso no voo dos apelados decorreu de intenso tráfego aéreo, fazendo com que estes perdessem sua conexão para o voo seguinte, com destino a Milão. Contudo, entendo que o atraso de voo por intensidade do tráfego aéreo, por si só, sem qualquer motivo de força maior ou caso fortuito comprovado, se insere no conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida por ela desenvolvida.

4.
E, ocorrendo a falha na prestação dos serviços, não há como se afastar a responsabilidade da apelante, a qual contribuiu diretamente para a realização do evento danoso, estando presente o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de indenizar os apelados, nos termos do art. 6º, VI do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Neste caso, o valor indenizatório deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstancias mais que se fizerem presentes. Razoável o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, ante as peculiaridades do caso concreto.

6.
Quanto aos danos materiais, o Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento no sentido de que, embora as Convenções de Montreal e Varsóvia não incidam na hipótese em que se discutem danos morais, elas devem ser aplicadas aos casos de indenização por danos materiais. Precedentes.

7.
Ocorre que, no caso em comento, o voo reclamado ocorreu em 20/08/2017, quando os apelados eram menores impúberes. E, nesta hipótese, o Código Civil é claro ao dispor em seu art. 198 que não corre a prescrição contra os menores de 16 (dezesseis) anos, por serem absolutamente incapazes (art. 3º, CC).

8.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.